Tribunal: TJDFT
Processo: 0720034-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0720034-22.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO SUNSET BOULEVARD AGRAVADO: ANA CAROLINA LOPES REVERENDO JUNQUEIRA DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, dê-se baixa. Brasília, 15/06/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR